Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI (ART. 621, I, CPP). INOCORRÊNCIA.
1. Revisão Criminal no qual se alega que a sentença condenatória violou o texto expresso de lei, pois o requerente foi condenado pelo crime previsto no art. 2o da Lei 12.850/13, apesar de a denúncia descrever que as condutas foram compreendidas no período do segundo semestre de 2012, ou seja, antes da vigência da Lei de Organização Criminosa (Lei no 12.850/13), que ocorreu em 19/09/2013. Sustenta também que o vínculo do requerente com a organização criminosa teria cessado no momento de sua prisão, em 08/06/2013, não podendo ser aplicada a Lei no 12.850/13, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inc. XL, da CF. Assim, não há como acolher que se trate de pleito inadmissível, como pretende o Ministério Público, pois a ação revisional está fundamentada em uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
2. A sentença condenatória não violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando os elementos constantes do caderno processual evidenciam que a conduta delitiva perdurou do segundo semestre de 2012 até 12/11/2013, conforme expressamente narrado na denúncia, sendo essa última data posterior à vigência da Lei de Organização Criminosa, que ocorreu em 19/09/2013. Assim, como se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, plenamente viável a aplicação da lei penal mais grave se a sua vigência é anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula 711/STF e de precedentes do STJ.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.